Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707631-50.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA MARIA SILVA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerido no ID 24296463, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator